Tribunal: TJDFT
Processo: 0020668-35.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da inabilitação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es) WALDYR MONTEIRO BRITO - SUCESSORA: ROZENEIDE CARLOS BRITO FERREIRA DOS SANTOS (ID n.o 12058709/12058727/12058730). Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto